Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-62.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 42455713, 42455712, 42455711 e 42435471, foram frustradas as diligências intimatórias da parte apelante para promover a sua regularização processual, porquanto o local indicado encontra-se fechado e há notícia de que os representantes das empresas recorrentes se mudaram para destino ignorado. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre as referidas certidões, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador